Tribunal: TJDFT
Processo: 0729651-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, MULTAS, TRIBUTOS RELATIVO A VEÍCULO ADQUIRIDO DE FORMA FRAUDULENTA. RECURSO DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO PRAZO DE 48 HORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. RECURSO DOS RÉUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A lide versa sobre reparação de danos morais e declaração de inexistência de débitos, multas, pontuação, tributos e quaisquer outros débitos relativos ao veículo placa GXG1483, ao fundamento de alienação e financiamento fraudulentos.
2. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o DER/DF e o DETRAN/DF excluam do prontuário da autora a pontuação referente aos autos de infrações nos Q002984281, J003179749, Q003060537, L050038908, Q003098176, J003215628, Y000721077, Y000721078, Y000742113, J003507291, J003566284, Q003692209, J003692969, Q003811558, L050644057 e L050644060, sem atribuição de nenhuma penalidade no que tange às anotações mencionadas; determinar ao DISTRITO FEDERAL e ao DETRAN/DF que excluam o nome da parte autora como responsável pelo pagamento do IPVA, Seguro DPVAT e demais valores de natureza tributária ou não, referente ao veículo placa GXG1483 chassi 9362AN6A94B018089, RENAVAN 831292210, município de emplacamento Brasília/DF, marca/modelo Peugeot/206, cor predominante prata, ano de fabricação 2004. Com estipulação de prazo de 15 dias úteis para o cumprimento da obrigação de fazer imposta, sob pena de fixação de multa diária; e condenar o DETRAN/DF, o DER/DF e o DISTRITO FEDERAL, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de compensação por dano moral, com correção monetária desde a sentença e juros de mora desde a citação.
3. A autora interpôs recurso tão somente para majoração dos danos morais para R$ 3.000,00. Já os réus (Distrito Federal, Detran/DF e DER/DF) interpuseram recurso com preliminar ausência de pressuposto de validade ante a necessidade de inclusão do Banco Santander em litisconsórcio passivo necessário, por necessidade de transferência da responsabilidade jurídica tributária. No mérito, alegam ausência de ato ilícito do Detran e Distrito Federal quanto a higidez da alienação fiduciária, inexistência de declaração de nulidade do negócio jurídico e ausência de notificação quanto a fraude o que afastaria a ocorrência de danos morais. Requerem ainda a limitação das obrigações para exclusão dos débitos de responsabilidade de cada ente.
4. Recurso da autora. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e preparo recursal deve ser feita até 48 horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 71, inciso I e artigo 74). Intimada a comprovar a situação de hipossuficiência econômica ou promover o recolhimento do preparo recursal a autora/recorrente, quedou-se inerte (Id 25759882), razão pela qual seu recurso é deserto.
5. Recurso das rés. Ausência de pressuposto de validade. O litisconsórcio passivo necessário é exigível por disposição expressa em lei ou se pela natureza da relação jurídica a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. No caso, a demanda busca nulidade de todos os débitos administrativos e tributários relacionados a veículo nunca adquirido pela autora, cuja nulidade do negócio jurídico foi reconhecida em acordo firmado junto a financeira e homologado por sentença, a qual encontra-se transitada em julgado, processo n 0051718-33.2011.8.13.0351, tramitado perante a 1a Vara Cível da Comarca de Janaúba-MG. Desse modo, ainda que os efeitos da sentença possam afetar o patrimônio jurídico da financeira, sua inclusão se mostra desnecessária tendo em vista a existência de demanda transitada em julgado na qual esta reconheceu a fraude na aquisição do veículo e por consequência os efeitos da nulidade do negócio jurídico. Preliminar afastada.
6. Mérito. Havendo sentença judicial que reconhece a nulidade do negócio jurídico entabulado pela parte em razão de fraude, é possível a isenção da responsabilidade fiscal. Ademais, os réus/recorrentes dispõem de meios de promover a anulação dos débitos e pontuações e efetuar novo lançamento em face do responsável legal.
7. A alegação de ausência de comprovação de danos morais ventilada pelas recorrentes não merece acolhida. Isso porque a inscrição ilegítima em dívida ativa impõe, por si só, atributo negativo à reputação do contribuinte e gera efeitos perante terceiros, caracterizando dano capaz de ofender os direitos de personalidade da recorrida, na modalidade in re ipsa, restando, pois, configurado o dever de repará-lo. Ademais, o valor arbitrado a esse título (R$ 1.000,00) é razoável e proporcional, não merecendo reforma.
8. No que tange a alegação de limitação de obrigações para exclusão dos débitos, é mister destacar, a causa não versa sobre o acesso a benefícios do seguro DPVAT, mas sim de inexigibilidade do seguro, amparado única e exclusivamente na ausência de fato gerador (propriedade), em razão da ocorrência de um arrendamento mercantil fraudado e reconhecido por sentença.
9. Recurso da autora NÃO CONHECIDO. Recurso das rés CONHECIDO. Preliminar afastada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários diante da ocorrência de sucumbência recíproca. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.